Tribunal: TJDFT
Processo: 0746556-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746556-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODA TEEN ROUPAS INFANTIS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MODA TEEN ROUPAS INFANTIS LTDA e CASSIA EDUARDA ALVES BARCELOS para reformar a decisão interlocutória proferida nos embargos à execução ajuizados em face do BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. As agravantes sustentam, síntese, não possuir condições financeiras de arcarem com as custas e despesas processuais, afirmando que enfrentam expressivo endividamento, que ultrapassa R$ 1 milhão em nome da pessoa jurídica e da sócia administradora. Alegam ter comprovado a hipossuficiência por meio de documentos. Aduzem que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, podendo ser afastada apenas diante de prova robusta em sentido contrário. Defendem, ainda, que a concessão da benesse não exige estado de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria o sustento da parte, citando arestos nesse sentido. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com o consequente deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate, prima facie, a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida, o não recolhimento das custas iniciais, neste momento processual, pode conduzir à extinção dos embargos à execução, gerando prejuízos à agravante. A despeito de a legislação não fixar critérios objetivos para a obtenção do benefício, não basta a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Para as pessoas jurídicas, a análise é ainda mais rigorosa, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a concessão exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo, não bastando a simples alegação de dificuldades financeiras (Súmula 481 do STJ). Na origem, o pedido foi indeferido por ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência (ID de origem 251465441). Conforme se verifica da DIRPF (ID 251317411), a sócia agravante detém participação societária de R$ 80.000,00, além de rendimentos provenientes de outras fontes, inclusive de aplicações financeiras. O extrato bancário (ID 251317412) evidencia movimentações relevantes, como resgates e rendimentos de CDB, bem como créditos superiores a R$ 6.000,00 e R$ 4.000,00 sob a rubrica “pagar.me.pagamentos” e “pequeninos C. de R. I.” respectivamente. Destaca-se, ademais, que a consulta ao CNPJ da pessoa jurídica agravante indica o nome fantasia “pequeninos” e a presença de Liliane Martins Alves como sócia, o que pode apontar vínculo familiar ou econômico direto com a agravante, especialmente diante da identificação de rendimentos com origem semelhante. Nesse contexto, a declaração de faturamento apresentada (ID 251317414) não se mostra coerente, notadamente pela discrepância entre a expressiva movimentação financeira ocorrida nos primeiros meses do ano e a incoerência entre a intensa movimentação nos meses iniciais do ano e a subsequente alegação de faturamento zero, apesar da continuidade das transações bancárias no mesmo período. Verifica-se, ademais, a existência de transferências via PIX entre contas de titularidade da própria agravante, o que, aliado aos dados constantes da declaração de imposto de renda, reforça a existência de outras contas bancárias com movimentação ativa. Esses elementos evidenciam inconsistências nas informações prestadas, dificultando a aferição da real situação financeira das partes e sugerindo eventual ocultação patrimonial. Assim, em juízo de cognição sumária, ainda que não evidenciados os requisitos autorizadores, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, a fim de evitar a extinção prematura da demanda originária até o julgamento definitivo. Sem prejuízo, e em observância ao art. 10 do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para as agravantes apresentem: (i) extratos de movimentações financeiras — da pessoa física e da jurídica — referentes aos últimos três meses, de todas as instituições financeiras em que possuam contas ou aplicações, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo Registrado/Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a simples juntada de extratos bancários sem o referido relatório; (ii) DIRPJ ou ECF, balanço patrimonial, DRE e demais documentos contábeis que permitam verificar a real situação econômica da empresa; e (iii) outros documentos que entenderem pertinentes. Intimem-se as partes, inclusive a agravada, para, após o transcurso do prazo concedido às agravantes, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator